Tribunal: TJSP
Processo: 1010239-47.2022.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos nos incisos do art.1.022 do Novo CPC – Acórdão que aprecia toda a matéria objeto do recurso – Decisão completa – Via recursal eleita que não se presta ao reexame do julgado – Embargos rejeitados.